Tribunal: TJBA
Processo: 0000591-78.2009.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000591-78.2009.8.05.0212 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): MICHELLE MURAKAMI, MARCELO FALCAO DE FARIAS, ROMULO LUIZ SALOMAO DE ALMEIDA, ROSANE MARIA SALOMAO, SAULO VELOSO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO SEM INFORMAÇÕES SOBRE VALORES, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENE PARA CONSUBSTANCIAR O PEDIDO MONITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 700 do CPC estabelece que a ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo, para exigir do devedor, dentre outras coisas, o pagamento de quantia em dinheiro. 2. A fim de corroborar o seu pleito, o apelado acostou, em sua inicial, o termo de compromisso de id. 53667413 e uma planilha denominada “contrato x recebimentos”. Observa-se, todavia, que não consta do referido documento qualquer informação quanto a valores, início e fim do prazo para a prestação de serviço, forma de pagamento. E, apesar da planilha acostada indicar supostos recebimentos de valores pela apelante, não consta qualquer nota fiscal ou recibo comprobatórios. 3. Resta duvidosa, portanto, a efetiva prestação dos serviços alegados e a consequente existência do crédito, de modo que, como bem assentado na sentença, os documentos apresentados não constituem meio de prova hábil para instruir a ação monitória. Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000591-78.2009.8.05.0212, em que é Apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e Apelado MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.